Tribunal: TJPA
Processo: 0810305-21.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810305-21.2022.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

APELADO: MADALENA SIQUEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE 50%. CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. INAPLICABILIDADE DA LC Nº 173/2020. LEI COM VEDAÇÕES DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE DESPESAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA. PERÍODO TRANSITÓRIO DE ENFRENTAMENTO. DIREITO SUBJETIVO À GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Mojuí dos Campos contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar a implementação da gratificação de escolaridade de 50% prevista no art. 198 da Lei Municipal nº 055/2015, em favor de servidora ocupante do cargo efetivo de Assistente Social, bem como condenar ao pagamento de valores retroativos desde o requerimento administrativo.

2.

O ente municipal sustentou que o adicional somente seria devido em caso de elevação de escolaridade, nos termos dos arts. 199 e 200 da mesma lei, além de invocar vedação imposta pelo art. 8º, VI, da Lei Complementar nº 173/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a gratificação prevista no art. 198 da Lei Municipal nº 055/2015 é devida a servidor ocupante de cargo cujo requisito de investidura já seja o nível superior; (ii) se a Lei Complementar nº 173/2020 impede a implementação e o pagamento retroativo da referida vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 198 da Lei Municipal nº 055/2015 assegura gratificação de 50% ao titular de cargo cujo exercício exija formação em nível superior, configurando norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não condicionada à obtenção de titulação posterior ao ingresso no cargo.

5.

Os arts. 199 e 200 do mesmo diploma disciplinam hipótese diversa, referente ao adicional por elevação de escolaridade, não se confundindo com a gratificação vinculada ao exercício de cargo de nível superior.

6.

A implementação da vantagem prevista em lei municipal vigente não configura criação ou majoração de despesa, mas cumprimento de direito subjetivo, razão pela qual não incide a vedação do art. 8º, VI, da Lei Complementar nº 173/2020.

7.

Reconhecido o direito desde o requerimento administrativo, impõe-se o pagamento das parcelas vencidas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A gratificação de escolaridade prevista em lei municipal para cargo cujo exercício exija nível superior constitui norma de eficácia plena e é devida independentemente de elevação posterior de titulação. 2. A implementação de vantagem funcional prevista em lei anterior não configura criação ou majoração de despesa para fins de incidência das vedações do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município De Mojuí Dos Campos, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida por Madalena Siqueira Dos Santos.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública municipal efetiva do Município de Mojuí dos Campos, aprovada em concurso público para o cargo de Assistente Social, sustenta fazer jus ao adicional de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 198, da Lei Municipal nº 055/2015. Afirma que protocolizou requerimento administrativo pleiteando a implementação da referida gratificação, obtendo parecer favorável da Procuradoria Jurídica do Município, mas que, não obstante tal manifestação técnica, o pedido foi indeferido pelo gestor municipal sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos legais e, ainda, sob a justificativa de impossibilidade de aumento de despesas com pessoal em razão das restrições impostas durante a pandemia da COVID-19. Diante da negativa administrativa, requereu a concessão de tutela antecipada para imediata implementação da gratificação de nível superior no percentual de 50% (cinquenta por cento), bem como, ao final, a confirmação da medida, com a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores retroativos desde a data do requerimento administrativo, atribuindo à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Posteriormente, conforme se extrai da sentença acostada aos autos, o MM. Juízo singular, após regular instrução processual, consignou que a Lei Municipal nº 055/2015, em seu art. 198, prevê a gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) ao titular de cargo cujo exercício exija habilitação correspondente à conclusão de grau universitário, reputando tratar-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Reconheceu que a autora comprovou ser servidora efetiva ocupante do cargo de Assistente Social, de nível superior, bem como que houve parecer jurídico favorável ao pleito no âmbito da Procuradoria Municipal. Afastou as restrições invocadas com fundamento na Lei Complementar nº 173/2020, entendendo que não mais subsistiam diante do novo cenário epidemiológico, e concluiu pela ilegalidade da resistência administrativa.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito procedente, consignando que a Lei Municipal nº 055/2015, em seu art. 198, prevê a gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) ao titular de cargo cujo exercício exija habilitação correspondente à conclusão de grau universitário, reputando tratar-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata

Inconformado com a sentença, o Município De Mojuí Dos Campos interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o decisum merece integral reforma por violação à correta interpretação da Lei Municipal nº 055/2015 e por desconsideração das vedações impostas pela Lei Complementar nº 173/2020.

Sustenta, inicialmente, que a sentença interpretou de forma isolada o art. 198, da Lei Municipal nº 055/2015, sem cotejá-lo com os arts. 199 e 200 do mesmo diploma, bem como sem observar as exigências constantes do Edital nº 001/2015 do concurso público. Afirma que o cargo de Assistente Social já exigia, como requisito de ingresso, a formação em nível superior, de modo que não haveria elevação de escolaridade a justificar a concessão de adicional. Defende que o adicional de 50% (cinquenta por cento) somente seria devido a servidores que, originalmente ocupantes de cargos cujo requisito fosse o ensino médio, viessem a assumir funções ou cargos que exigissem nível superior, ou que houvesse efetiva elevação de titulação formal além do requisito mínimo do cargo.

Aduz que a interpretação literal e isolada do art. 198 conduziria a conclusão equivocada de que todo servidor de nível superior faria jus ao adicional, o que afrontaria o princípio da legalidade e implicaria interpretação extensiva indevida em matéria de vantagens pecuniárias. Invoca o art. 199, da Lei Municipal nº 055/2015, segundo o qual o adicional por elevação de escolaridade pressupõe aquisição de título superior ao exigido para o cargo, bem como o art. 200, que prevê percentuais de 5% (cinco por cento) para especialização, 10% (dez por cento) para mestrado e 20% (vinte por cento) para doutorado, quando houver relação direta com o cargo exercido.

Posteriormente, sustenta a aplicação inafastável da Lei Complementar nº 173/2020, especialmente do art. 8º, inciso VI, que vedou a criação ou majoração de vantagens, bônus ou benefícios de qualquer natureza até 31 de dezembro de 2021, ressalvadas hipóteses específicas. Argumenta que a concessão do adicional pleiteado implicaria aumento de despesa com pessoal em período de vedação legal, não se enquadrando na exceção do § 5º do referido artigo, por não se tratar de vantagem vinculada a medidas de combate à calamidade pública.

Afirma, ainda, que a sentença, ao deferir pagamentos retroativos desde o requerimento administrativo, desconsiderou tanto a inexistência de direito subjetivo anterior quanto o óbice legal superveniente decorrente da Lei Complementar nº 173/2020. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, que seja reconhecida a impossibilidade de concessão e pagamento do adicional no período compreendido entre maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

Regularmente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que o art. 198, da Lei Municipal nº 055/2015, é claro ao assegurar a gratificação de 50% (cinquenta por cento) ao titular de cargo cujo exercício exija habilitação correspondente à conclusão de grau universitário, não se confundindo tal verba com o adicional por elevação de escolaridade previsto no art. 200. Alega que o Município tenta conferir interpretação equivocada à legislação local para afastar direito expressamente previsto em lei. Requer, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da condenação, inclusive com fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou PROCEDENTE o pedido para determinar a implementação da gratificação de nível superior no percentual de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o vencimento da autora, bem como o pagamento dos valores retroativos desde o requerimento administrativo, a serem apurados em liquidação.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia posta em julgamento exige a adequada interpretação do art. 198, da Lei Municipal nº 055/2015, bem como a verificação da incidência, ou não, das restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020 no caso concreto.

Com efeito, dispõe o art. 198, da Lei Municipal nº 055/2015:

Art. 198. A gratificação de escolaridade calculada sobre o vencimento será na seguinte proporção correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo cujo exercício a lei seja a habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

A norma acima transcrita revela-se cristalina ao estabelecer que o adicional de 50% (cinquenta por cento) é devido ao servidor titular de cargo cujo exercício exija formação em nível superior, não condicionando sua incidência à obtenção de titulação posterior ao ingresso no serviço público.

Posteriormente, ao analisar a tese recursal sustentada pelo ente municipal, verifica-se que esta se ancora na necessidade de interpretação sistemática dos arts. 198, 199 e 200 da Lei Municipal nº 055/2015, defendendo que o adicional somente seria devido em hipóteses de elevação de escolaridade. Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Isso porque o art. 199, da referida lei, disciplina hipótese diversa, qual seja, o Adicional por Elevação de Escolaridade, exigindo a aquisição de título superior ao necessário ao cargo. Já o art. 200, por sua vez, regula percentuais específicos para especialização, mestrado e doutorado. Logo, trata-se de institutos jurídicos distintos, com naturezas e pressupostos próprios.

Assim, não se pode confundir o adicional previsto no art. 198, que possui natureza vinculada ao próprio exercício de cargo de nível superior, com o adicional por elevação de escolaridade, previsto nos arts. 199 e 200.

Nesse sentido, a interpretação sistemática invocada pelo Município, longe de afastar o direito da apelada, reforça a autonomia das normas e a existência de benefícios distintos no regime jurídico municipal.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a gratificação de nível superior prevista em lei municipal constitui norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, sendo indevida qualquer restrição administrativa à sua implementação, conforme expressamente consignado na sentença recorrida.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIA CIVIL (CARGOS DE ESCRIVÃES, INVESTIGADORES E PAPILOSCOPISTAS). DIREITO A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. CARACTERIZADA. GRADUAÇÃO COMPROVADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. In casu ficou caracterizada a violação a direito líquido e certo dos impetrantes ao recebimento da gratificação de nível superior face o preenchimento dos requisitos legais estabelecido nos arts. 29 e 47, inciso IV, da Lei Complementar n.º 22/94, c/c art. 140, inciso III, da Lei n.º 5.810/94. Precedentes do TJE/PA. Segurança concedida à unanimidade. (TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0000986-36.2013.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 28/05/2019)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PRESENTE O REQUISITO PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO REFERIDO MUNICÍPIO. LEI EM PLENO VIGOR. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE DECRETO OU REGULAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – Remessa Necessária nº
0801040-78.2020.8.14.0046
Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR A SERVIDOR MUNICIPAL. DECRETO QUE RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. A questão em discussão consiste em saber se decreto municipal pode impor restrição não prevista em lei para a concessão de gratificação de nível superior a servidor público, exigindo compatibilidade entre curso e cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal nº 002/2011 estabelece requisitos específicos e taxativos para a concessão da gratificação, não exigindo compatibilidade entre curso e cargo exercido.

4. O Decreto Municipal nº 028/2012, ao impor essa exigência, extrapola o poder regulamentar ao inovar o ordenamento jurídico, violando a hierarquia normativa.

5. Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a ilegalidade de restrições criadas por decreto quando não previstas em lei municipal, sobretudo em relação a direitos estatutários dos servidores.

6. Inexistência de elementos que justifiquem a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0800217-02.2023.8.14.0046 – Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)

Por conseguinte, resta evidenciado que a apelada comprovou ser servidora pública efetiva ocupante do cargo de Assistente Social, cujo exercício exige formação em nível superior, preenchendo, portanto, integralmente os requisitos legais para a percepção da gratificação.

No que tange à alegação de violação à Lei Complementar nº 173/2020, igualmente não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, importa consignar o teor do art. 8º, inciso VI, da referida norma:

Art. 8º (...)

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza (...)

Todavia, a hipótese dos autos não trata de criação ou majoração de vantagem, mas sim da implementação de direito já previamente estabelecido em lei municipal vigente, de modo que não há afronta ao dispositivo invocado.

Ademais, as restrições impostas durante o período pandêmico deviam ser aplicadas somente durante a calamidade instaurada no enfrentamento da pandemia, não possuindo o condão de suprimir direito subjetivo de servidor, sobretudo quando este encontra respaldo em norma de eficácia plena.

Por fim, quanto ao pagamento retroativo, igualmente não merece acolhida a insurgência recursal.

Isso porque, uma vez reconhecido o direito da servidora desde o requerimento administrativo, impõe-se o pagamento das parcelas vencidas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, comprovado o direito e havendo resistência indevida da Administração, são devidos os valores retroativos desde a data do requerimento administrativo.

Portanto, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma escorreita os fatos e o direito aplicável, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 06/05/2026